Tribunal: TJES
Processo: 5002285-93.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002285-93.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SATURNO TURISMO E CARGAS LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: IDWALDO DA VICTORIA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO da seguinte sentença condenatória:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. CONDENO, ainda, solidariamente, as requerias, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega, em síntese, a responsabilidade da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, ausência de má-fé e ausência de ato ilícito.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a obrigação de informar aos beneficiários da rescisão do contrato é da primeira requerida, inexistência de obrigação de autorização durante o período que o contrato não mais vigorava, ausência de dano moral e desobrigação de restituição de valores. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

No que tange à alegação de que a responsabilidade pela informação da rescisão, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante de que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pela notificação é solidária entre a operadora e a empregadora.

Ademais, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura, em seus artigos 30 e 31, ao beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado, o direito de manutenção como beneficiário no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava. Outrossim, a Resolução Normativa da ANS nº 279/2011 prevê, no seu artigo 26, §2º, que, na hipótese de cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados, a operadora que comercializa planos individuais deve ofertá-los aos empregados/beneficiários, na forma da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, confira-se:

"Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo: § 2º
Na hipótese de cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, descrita no inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais deverá ofertá-los a esse universo de beneficiários
, na forma da Resolução CONSU nº 19, de 25 de março de 1999."

Aliado a isso, verifica-se que a previsão normativa que resguarda os interesses dos empregados beneficiários, diante do cancelamento do plano de saúde coletivo, encontra-se no artigo 1º da Resolução do CONSU nº 19, de 25 de março de 1999, a qual dispõe que, no caso de cancelamento do plano coletivo, as operadoras de planos de saúde coletivos são obrigadas a disponibilizar planos na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência. Confira-se:

"Art. 1º. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência."

No caso em apreço, conforme demonstrado pelo autor, não houve proposta de disponibilização de plano de saúde na modalidade individual, o que o obrigou a custear seus exames, sendo causa de prejuízo financeiro ao mesmo, parte hipossuficiente na relação jurídica. Assim, tenho que deve o valor gasto por este deve ser devolvido, todavia, em sua forma simples, pois entendo não haver má-fé por parte das requeridas.

No que toca ao dano moral, à luz da Constituição vigente, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho:

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque contitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos, tenho que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo como adequado ao caso dos autos.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA E MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DO VALOR SEJA NA FORMA SIMPLES.

Sem sucumbência.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.